Tribunal: TJES
Processo: 0001936-37.2010.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001936-37.2010.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIA IZABEL BARROS LIMA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO PRINCIPAL DEPOIS DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DO DESPACHO INICIAL NÃO ENGLOBADOS PELO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL – VERBA DEVIDA – PERMANÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso sob exame, posteriormente à citação, ocorreu o parcelamento e quitação do débito objeto das CDA’s executadas, tendo a municipalidade pleiteado a continuidade da execução para recebimento dos honorários sucumbenciais arbitrados do despacho inicial (10% sobre o valor da causa atualizado).

2. A sentença incorre em nulidade por desconsiderar o fato de que o pagamento do principal foi posterior à citação, bem como por aplicar a Lei Municipal n.º 2.752/2013 sem considerar a previsão expressa de seus arts. 2º e 3º, segundo os quais o limite mínimo de R$ 1.000,00 inclui o principal, multa, juros e honorários de sucumbência, bem como que não se aplica a feitos em que já houve a citação.

3. O precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, ocorrida em 19.12.2023, todavia, não se aplica ao caso, em razão de
distinguishing
, vez que o prosseguimento do feito se dará apenas quanto aos honorários, que são direito autônomo e não se confunde com a dívida ativa municipal.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM em razão da sentença id. 8997139, do juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de MARIA IZABEL BARROS LIMA, aqui Apelada, em razão da perda superveniente do interesse de agir, deixando de condenar a executada, ora Apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de citação.

Em suas razões de id. 8997141, argumenta o Apelante que a execução fiscal deve prosseguir quanto as custas e honorários advocatícios, pois a obrigação da Executada ainda não foi satisfeita, defendendo, pelo princípio da causalidade, ser a parte devedora condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, vez que a quitação extrajudicial do débito exequendo tenha ocorrido após realizada a citação. Assim, pugna pela reforma da sentença, esclarecendo a não aplicabilidade do limite mínimo de R$ 1.000,00 para o prosseguimento da execução, nos moldes da Lei Municipal n. 2.752/2013, por não se confundirem as verbas sucumbenciais com a dívida ativa municipal tratada em referida Lei.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de setembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001936-37.2010.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIA IZABEL BARROS LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM em razão da sentença id. 8997139, do juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de MARIA IZABEL BARROS LIMA, aqui Apelada, em razão da perda superveniente do interesse de agir, deixando de condenar a executada, ora Apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de citação.

Em suas razões de id. 8997141, argumenta o Apelante que a execução fiscal deve prosseguir quanto as custas e honorários advocatícios, pois a obrigação da Executada ainda não foi satisfeita, defendendo, pelo princípio da causalidade, ser a parte devedora condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, vez que a quitação extrajudicial do débito exequendo tenha ocorrido após realizada a citação. Assim, pugna pela reforma da sentença, esclarecendo a não aplicabilidade do limite mínimo de R$ 1.000,00 para o prosseguimento da execução, nos moldes da Lei Municipal n. 2.752/2013, por não se confundirem as verbas sucumbenciais com a dívida ativa municipal tratada em referida Lei.

Pois bem.

Verifico dos autos que o pagamento extrajudicial ocorreu após a citação (fl. 18 dos autos digitalizados).

Ademais, ao receber a inicial, foram arbitrados honorários de 10% do valor exequendo, caso não houvesse embargos.

Nesse contexto, não constato hipótese de perda superveniente do interesse de agir, porquanto a quitação do débito ocorreu já após a citação, inclusive após realização de penhora pelo sistema Sisbajud que restou frutífera.

Registre-se que dito pagamento se deu mediante quitação de parcelamento que não englobava ditos honorários, referindo-se tão somente às CDA’s objeto originário da execução fiscal.

A r. sentença atacada, portanto, partiu do pressuposto equivocado de que a executada não havia sido citada e de que o pagamento extrajudicial se deu sem a prova de que o executado tinha ciência da execução fiscal, situação distinta do que ocorreu nos autos.

Diante disso, por certo, são devidos os honorários sucumbenciais em razão do princípio da causalidade. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. 1. O arbitramento de honorários advocatícios em Execução Fiscal extinta a pedido da Fazenda Pública pela quitação da dívida depende da aferição do princípio da causalidade. Precedentes do STJ. 2.
São devidos honorários advocatícios pelo executado à Fazenda Pública quando a Execução Fiscal for extinta pelo pagamento da dívida realizado posteriormente ao ajuizamento do feito satisfativo, ainda que antes da citação. Precedentes do STJ
. (Data: 18/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012726-79.2021.8.08.0035, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Municipais).

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo a triangularização da relação jurídica processual, é indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetuar espontaneamente o pagamento do quantum devido, ainda que já ajuizada a execução fiscal. Precedentes do STJ. 2.
A citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Civil
. 3. Não tendo o réu integrado o processo, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais. 4. Recurso conhecido e, por maioria, desprovido. (Data: 21/Apr/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004228-95.2019.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa).

Portanto, verifica-se vício na sentença, por basear-se em premissa equivocada de que a citação não ocorreu, deixando de aplicar o princípio da causalidade, esvaziando o objeto da execução indevidamente.

Prosseguindo, apesar da Lei Municipal nº 2.752/2013, citada na sentença, autorizar que os procuradores municipais não ajuízem ou deem andamento às execuções fiscais de crédito inscrito em dívida ativa igual ou inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) (art. 2º), possibilitando a desistência nos processos em que ainda não fora efetivada a citação do executado (art. 2º, §2º), no caso, o crédito da CDA era superior (inclusive, a lei também menciona que para aferição do limite deve ser considerado o valor principal, multa, juros e honorários de sucumbência – art. 2º, §3º), e a citação já havia ocorrido, com expressa manifestação de interesse na continuidade da execução quanto à parte do débito não adimplido (honorários advocatícios fixados no despacho inicial).

Neste tocante, este E. Tribunal de Justiça já decidiu em caso idêntico pelo prosseguimento da execução. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO PRINCIPAL DEPOIS DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DO DESPACHO INICIAL NÃO ENGLOBADOS PELO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL – VERBA DEVIDA – PERMANÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que sequer há a angularização da relação processual mediante a citação do executado, não é possível condenar a parte executada ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam o contraditório e a ampla defesa. 2.
No caso sob exame, houve a citação do executado/apelado, que, após intimado do leilão dos bens penhorados, requereu e obteve o parcelamento do débito perante a municipalidade, o que ensejou a suspensão do processo pelo período correspondente, ao final do qual a municipalidade pleiteou a continuidade da execução para recebimento dos honorários sucumbenciais arbitrados do despacho inicial (10% sobre o valor da causa atualizado)
. 3. A Lei Municipal nº 3.161, de 24/09/2019, já vigente quando do parcelamento firmado pelo executado, traz previsão de que a inclusão no programa “fica condicionada a desistência, expressa e irrevogável pelo contribuinte das respectivas ações judiciais e/ou recursos administrativos em curso, bem como, da renúncia do direito de impugnar ação judicial ou recurso administrativo, sobre os mesmos débitos” (art. 8º). 4. Não há condicionamento de prévio pagamento de honorários da execução fiscal ajuizada para inclusão no programa, mas somente menção de que: “Na desistência de ação judicial, deverá o contribuinte suportar as despesas com custas judiciais, protestos decorrentes de ação judicial, além dos honorários de sucumbência, se houver” (artigo 8º, parágrafo único). 5.
Assim, considerando que o parcelamento não englobou os honorários advocatícios fixados no despacho inicial, e que a quitação do principal se deu após a citação, persiste o interesse de agir da municipalidade no prosseguimento da execução.
6 .Recurso conhecido e provido. (Data: 30/Jul/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0003790-61.2013.8.08.0026, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)).

Diante de todo o exposto, ressalto não ser desconhecido o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, ocorrida em 19.12.2023. Todavia, tratando o presente caso de verbas exclusivamente sucumbenciais, portanto, direito autônomo, pertinente a não aplicação do precedente vinculante ante o evidente
distinguishing
.

Ante o exposto, conheço do vertente recurso e dou provimento ao mesmo para anular a sentença, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.